Tribunal: TJDFT
Processo: 0710549-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ART. 174, CTN. ART. 40, LEI 6.8030/80. RESP 1.340.553/RS. SISTEMÁTICO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REQUISITOS EXIGIDOS PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSENTES. DEMORA NO PROCESSAMENTO DO FEITO. IMPUTÁVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA. SÚMULA 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece a incidência de prescrição quinquenal sobre o crédito tributário ao instituir que “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

2. O art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80, com as alterações das Leis no 11.051/2004 e 11.960/2009, regulamenta a suspensão da execução fiscal, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente em casos de não localização do devedor ou de bens deste, suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal.

3. Por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos inserta no art. 543-C do CPC/1973, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da sistematização para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal – Lei no 6.830/80. Nesse sentido, estabeleceu que logo após a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução, bastando para tanto que o credor tenha tomado ciência da mencionada tentativa frustrada.

4. No caso dos autos, tem-se que nem mesmo a tentativa de citação da parte executada chegou a ocorrer, o que se deu por falta de iniciativa judicial e demora por motivos inerentes ao mecanismo da justiça. 4.1. Desse modo, não se pode imputar a paralisação do feito ao exequente/agravado por ausência de impulso processual, confirmando-se a aplicação do enunciado de súmula no 106 do C. STJ ao caso.

5. Se proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, e a ausência/demora na citação e na efetivação dos demais atos processuais decorre de motivos inerentes ao mecanismo interno da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

6. Recurso conhecido e improvido.